Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL ante a suposta inexistência de lei local editada após à vigência da LC 190/2022, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000.
2. Restando demonstrado que a parte impetrante se insurge contra a exação tributária que considera inconstitucional, além de haver comprovação de que vem suportando com o pagamento do imposto, o que gera o justo de receio de que cobrança continue sendo cobrada, não há que se falar em inadequação do mandando de segurança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. A Constituição Federal exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, e não por convênio, como ocorreu no caso do Convênio ICMS no 93/2015 do CONFAZ, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5464/DF - Tema 1.093. Na mesma oportunidade, esclareceu a Corte Suprema que a exigência do DIFAL, sem a prévia regulamentação por meio de Lei Complementar, contraria o artigo 155, § 2o, XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da Constituição.
4. Ao analisar o tema 1.093 e tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das leis locais editadas após a Emenda Constitucional no 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015, anotando que apenas a produção de efeitos estava condicionada à edição de Lei Complementar sobre a matéria, que foi cumprida com a publicação de LC no 190/2022.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.